Tribunal: TJES
Processo: 5008778-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008778-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZINETE PINA BOTAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008778-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUZINETE PINA BOTAN DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
CHOCOLATES GAROTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. SILÊNCIO DO TÍTULO JUDICIAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ÍNDICES. TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, ao acolher impugnação, determinou a aplicação da Taxa SELIC como critério de atualização da dívida, diante do silêncio do título judicial quanto aos parâmetros de correção monetária e juros de mora, afastando a cumulação de índices prevista no Manual do Contador da CGJ-TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da omissão do título executivo judicial quanto aos consectários da condenação, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC como taxa legal de atualização das dívidas civis, vedada a sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial exequendo não estabelece expressamente os critérios de atualização da dívida, operando-se o silêncio da coisa julgada quanto aos indexadores de correção monetária e à taxa de juros moratórios.

A interpretação do art. 406 do Código Civil evolui no sentido de reconhecer a Taxa SELIC como taxa legal aplicável às dívidas civis, por corresponder ao índice em vigor para a mora no pagamento de tributos devidos à Fazenda Nacional.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, firmou entendimento de que a SELIC rege os juros moratórios das obrigações de natureza privada.

A Lei nº 14.905/2024 positivou tal orientação ao introduzir o § 1º no art. 406 do Código Civil, estabelecendo expressamente a Taxa SELIC como taxa legal.

A Terceira Turma do STJ, no REsp nº 2.175.700/SP, reafirma que a omissão do título executivo impõe a aplicação subsidiária da taxa legal, vedando a incidência cumulativa de qualquer outro indexador, sob pena de
bis in idem
.

O Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ consolidou a interpretação de que, mesmo antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil já impunha a aplicação da Taxa SELIC às dívidas civis, com efeito retroativo.

A pendência de julgamento de matéria semelhante pelo Supremo Tribunal Federal não suspende a aplicação do precedente qualificado do STJ, inexistindo determinação expressa em sentido contrário.

A alegação de erosão do crédito em razão de eventual resultado negativo da SELIC não subsiste, uma vez que o § 3º do art. 406 do Código Civil assegura que taxa negativa seja considerada igual a zero.

O Manual do Contador da CGJ-TJES não prevalece sobre a legislação federal e a jurisprudência uniformizada dos Tribunais Superiores, sendo indevida a cumulação de INPC com juros mensais diante da natureza aglutinadora da SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na omissão do título judicial quanto aos critérios de atualização da condenação, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil.

A Taxa SELIC, por possuir natureza aglutinadora, veda a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora.

A interpretação do art. 406 do Código Civil que impõe a aplicação da SELIC às dívidas civis possui efeito retroativo, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.368 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406, §§ 1º e 3º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, REsp nº 1.795.982/SP; STJ, 3ª Turma, REsp nº 2.175.700/SP; STJ, Corte Especial, Tema Repetitivo nº 1.368.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008778-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUZINETE PINA BOTAN DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
CHOCOLATES GAROTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

O cerne do inconformismo reside na definição dos critérios de atualização da dívida, especificamente quanto à incidência da Taxa SELIC em detrimento da cumulação de índices. Insta registrar, por oportuno, que o título judicial em fase de cumprimento não estabeleceu, de forma expressa, os parâmetros de cálculo dos consectários da condenação, operando-se o silêncio da coisa julgada quanto aos indexadores de correção e à taxa de juros moratórios.

A exegese do art. 406 do Código Civil experimentou importante evolução, culminando na fixação da Taxa SELIC como o vetor unitário de atualização das obrigações civis.

Inicialmente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.795.982/SP, consolidou o entendimento de que a referida taxa representa o índice
"em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
, devendo, portanto, reger os juros de mora nas dívidas de natureza privada.

Esta construção pretoriana foi devidamente chancelada pelo advento da Lei nº 14.905/2024, que suprimiu a omissão legislativa preexistente ao positivar, no § 1º do art. 406, que a taxa legal corresponde à referida taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Nesse diapasão, em cenário de estrita analogia ao caso
sub judice
, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp nº 2.175.700/SP (março de 2025), reafirmou a natureza aglutinadora da SELIC. Naquela assentada, consignou-se que a omissão do título executivo judicial quanto aos parâmetros de atualização impõe a aplicação subsidiária da taxa legal, a qual veda a incidência cumulativa de qualquer outro indexador, sob pena de indevido
bis in idem
. Colhe-se, por oportuno, excerto do referido aresto:

“(...) Portanto, não estando previsto qualquer índice no contrato de prestação de serviços que fundamentou a condenação do banco nos valores das duplicatas com vencimento após 8/9/2006 e silente o título executivo judicial, deve mesmo ser aplicada a taxa Selic.

Em julgamento recente, a Corte especial do STJ firmou entendimento de que os juros moratórios legais de que trata o art. 406 do CC correspondem à taxa Selic e que sua aplicação veda a incidência cumulativa de qualquer outro índice, mesmo a título de correção monetária (...)”

A questão restou definitivamente pacificada por meio do Tema Repetitivo 1.368 (outubro de 2025). Na oportunidade, a Corte Especial reafirmou o caráter retroativo dessa interpretação, estabelecendo que, mesmo antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil já deveria ser lido como impositivo da Selic para as dívidas civis, dada a sua função de recomposição monetária e sanção pela mora perante a Fazenda Pública.

A tese nele firmada foi:

"O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
.

Nesse contexto, impõe-se a incidência exclusiva da Taxa SELIC como fator de atualização da condenação, com termo inicial na vigência do Código Civil de 2002. Tal exegese, como já explicado, ratifica a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça (especialmente sob o rito dos recursos repetitivos), no sentido de que a referida taxa cumpre a função de taxa legal nas relações de natureza civil, vedando-se a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

Quanto ao argumento de que a matéria aguarda julgamento pelo STF, é cediço que a mera admissão de Recurso Extraordinário não suspende automaticamente a aplicação do precedente do STJ em todo o território nacional, salvo decisão específica da Suprema Corte, inexistente no presente caso. Enquanto não houver pronunciamento em contrário do STF, a orientação da Corte Especial do STJ e a novel legislação federal devem ser estritamente observadas.

No que tange à alegada erosão do crédito por "juros negativos", a própria Lei nº 14.905/2024 previu mecanismo de salvaguarda no novo § 3º do art. 406, determinando que, caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a zero para efeito de cálculo.

Por fim, a pretensão da Agravante de aplicar o Manual do Contador da CGJ-TJES (INPC + 1% ao mês) não pode prevalecer sobre a lei federal e a jurisprudência uniformizada dos Tribunais Superiores. Conforme destacado acima, a SELIC incorpora em seu cálculo a atualização monetária, o que afasta a incidência cumulativa de qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito do credor.

Dessa forma, deve ser mantida incólume a decisão agravada que determinou a aplicação da Taxa SELIC como fator de atualização a partir da vigência do Código Civil de 2002.

Do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.